Tribunal: TJES
Processo: 0012815-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O
embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
diversos vícios de
omissão.

O entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022). Conclui-se, assim, que “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), o que vislumbra-se que ocorreu no presente caso.

Embora apontada a existência do vício no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Com relação ao prequestionamento da matéria suscitada pela parte embargante, basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado neste caso

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012815-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PETRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto. A embargante alega omissões no acórdão quanto à ausência de enfrentamento de questões essenciais, incluindo a regularidade formal do recurso de apelação, a análise de cláusulas contratuais e de provas documentais, o ônus da prova, e a inadequação da via processual para obter declaração de direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto às alegações da embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante visa, na verdade, à reapreciação do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF, STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ).

Não se verifica omissão quanto às cláusulas contratuais, ônus da prova ou provas documentais, uma vez que o acórdão tratou de maneira suficiente os aspectos relevantes da controvérsia.

A alegação de inadequação da via processual para obtenção de declaração de direito à indenização é improcedente, pois a retenção de caução é instrumento legítimo, dispensando a via judicial para sua execução.

O prequestionamento é satisfeito com a manifestação expressa sobre o tema, sem necessidade de citação literal dos dispositivos legais apontados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a decisão contém fundamentos suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 03/11/2022; STJ, AgInt no AREsp: 1891193 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

PETRA ENGENHARIA LTDA.
contra o v. Acórdão de ID 6029111, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária ora embargada.

Nas razões recursais de ID 6466712, a embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissões, a saber: (i) o recurso de apelação não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizando o não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal; (ii) “a fundamentação do v. acórdão centraliza-se na aplicação das cláusulas 15.2 e 11.1 do contrato, sem, contudo, enfrentar o cotejo das cláusulas 19.2 e 19.3, incorrendo, data vênia, em notório equívoco de premissa e omissão de enfrentamento de questão essencial à solução da lide”; (iii) quanto à prova documental presente às fls. 202/2012 (não impugnada pela parte contrária) consubstanciada na cópia da comunicação de acidente de trabalho emitida pela própria EDP, bem como boletim de acidente de trânsito expedido pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal; (iv) quanto à atribuição do ônus da prova e existência de fatos e provas não impugnadas pela parte adversa, tornando-os incontroversos; (v) quanto à ausência de eficácia da cláusula 11.1 (retenção de caução) – aperfeiçoamento do contrato em momento posterior ao suposto inadimplemento; (vi) omissão quanto à ausência de prova da notificação logo após o acidente outorgando à contratada a correção do inadimplemento no prazo de 20 dias como condição prévia para a execução da garantia contratual e, por fim, (vii) omissão quanto à inadequação da via eleita para obter declaração do direito à eventual indenização por prejuízos suportados decorrentes do acidente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação do efeito infringente. Subsidiariamente, requer “o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais, quais sejam: artigo 1022, II, CPC, art. 93, IX, CF, art. 489, § 1º, inciso VI do CPC, artigo 1010, II e III do CPC, artigo 932, III do CPC, art. 393 do Código Civil, art. 373, I do CPC, art. 374, III e IV c/c art. 437 ambos do CPC”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de variados vícios de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

O documento de fl. 200, emitido pela própria EDP, demonstra inequívoco conhecimento de que o transporte seria realizado por uma terceira empresa, qual seja, a BEC TRANSPORTES, bem como a sua autorização para que o transporte do transformador fosse efetivado pela referida empresa.

Dessa forma, não se pode imputar o inadimplemento contratual a PETRA em decorrência da subcontratação, uma vez que a subcontratação da empresa transportadora não ocorreu em afronta são contrato, porquanto realizada com a ciência e autorização para a movimentação da carga emitida pela própria EDP.

Ocorre que, o pacto celebrado entre as partes, mais especificamente na cláusula 15.2, há expressa previsão de que na hipótese de subcontratação a PETRA será responsável perante a EDP pela perfeita realização dos trabalhos, respondendo integralmente por todos os aspectos e obrigações envolvidas.

Assim, evidencia-se que a PETRA assumiu perante a EDP a responsabilidade por eventual falha na prestação dos serviços em caso de subcontratação.

Por outro lado a garantia existente no pacto firmado entre a PETRA e a EDP serve para fazer frente a eventual inexecução do contrato, assim como para cobrir multas, penalidades, indenizações e prejuízos causados à EDP e a terceiros (cláusula 11.1).

C
om efeito, os prejuízos suportados pela EDP, relativos a limpeza da pista em decorrência do tombamento da carga e do derramamento de óleo, inserem-se no conceito de prejuízo sofrido pela EDP e que estaria coberto pelo seguro previsto no contrato.

Eventual discussão cerca de responsabilidade da EDP, seja porque a guia de trânsito do transformador não constou a existência de óleo em seu interior, seja porque à PETRA não foi oportunizado questionar os valores relativos ao serviço de limpeza da pista, deveria se dar por instrução probatória expressamente dispensadas pela PETRA no bojo do presente feito (fl. 224/223).

Sendo assim, conforme expressa previsão nos autos, a PETRA responde pelos danos ocasionados a EDP em razão da subcontratação de serviços, de modo que a retenção do seguro-garantia contratual está pautada no pacto firmado entre as partes.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
(...)

Inicialmente, é de se ressaltar que o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “
o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Conclui-se, assim, que “
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), o que vislumbra-se que ocorreu no presente caso.

Dessa maneira, ainda que assim não fosse, não há que se falar em provimento do presente recurso conforme se passará a demonstrar.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade – apenas alegada na peça de embargos de declaração -, não assiste razão ao embargante, notadamente porquanto da análise das razões recursais da apelação é possível se depreender com clareza o porquê do inconformismo do recorrente.

Em relação às cláusulas 19.2 e 19.3, que tratam de caso fortuito e força maior, bem como em relação à atribuição do ônus da prova e a documentação relacionada ao acidente (boletim de trânsito e comunicação de acidente), sobre as quais supostamente houve omissão desta Colenda Câmara, de igual maneira não assiste razão à embargante, uma vez que sendo a PETRA quem alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, a ela incumbe a prova do alegado, que constituiria um fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Ato contínuo, o fato do contrato apenas ter sido assinado em momento posterior ao acidente não ocasiona a perda da eficácia da cláusula referente à garantia contratual, beirando tal assertiva de atentar contra a boa-fé na execução dos negócios jurídicos, notadamente se considerado que o transporte do transformador já havia ocorrido, sendo a assinatura do instrumento, portanto, uma mera formalidade.

Por fim, em relação à aventada inadequação da via eleita, melhor sorte não assiste ao embargante. A retenção da caução constitui instrumento absolutamente legítimo no ordenamento jurídico e cuja finalidade, inclusive, é justamente poupar tempo e eventuais desgastes entre os contratantes, não havendo que se falar em exercício da autotutela.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vício apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Com relação ao prequestionamento da matéria suscitada pela parte embargante, basta que haja manifestação expressa sobre o tema, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado neste caso. Considero, assim, que a matéria está toda prequestionada.

Advirto ainda a parte recorrente que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.